Tribunal: TJMT
Processo: 1033546-59.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033546-59.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOADIL MARCOS DA SILVA - CPF: 537.119.471-15 (APELANTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - CPF: 744.285.787-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOADIL MARCOS DA SILVA - CPF: 537.119.471-15 (APELADO), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1033546-59.2019.8.11.0041

APELANTES: BANCO BMG S.A e JOADIL MARCOS DA SILVA

APELADOS: BANCO BMG S.A e JOADIL MARCOS DA SILVA

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
RECURSO DO REQUERIDO
– PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
– REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO

– DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES COM JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO –
RECURSO DO AUTOR
–
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA E CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 DO CPC/15 – RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO E RECURSO DO REQUERIDO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que os descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado em discussão foram realizados na folha de pagamento do autor pelo requerido
BANCO BMG S/A
, afigura-se inconteste a sua legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo consignado
para
com a parte autora, afigura-se indevido o débito efetivado na sua folha de pagamento, ensejando tal condição na restituição do indébito na forma simples, com juros de mora a partir da citação (art. 405 CC).

Uma vez que o autor/recorrente não comprovou fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita e tampouco realizou o pagamento do preparo do recurso, após ter sido intimado para tanto, o não conhecimento da apelação é medida que se impõe, consoante os termos do artigo 1007,
caput
, do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BMG AS e JOADIL MARCOS DA SILVA
, contra a sentença que julgou parcialmente procedente a
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição e Indébito e Indenização por Danos Morais
, para:
a
) declarar a inexistência da dívida com relação ao contrato de empréstimo consignado em discussão;
b
) condenar o requerido à devolução em dobro de todos os valores debitados nos proventos da parte autora, devidamente comprovados em liquidação de sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir

de cada desembolso e,
c
) condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado, consoante artigo 85, §2º, do CPC/15.

Em seu recurso (ID nº 98092977), p
reliminarmente, argui o banco recorrente sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que o crédito objeto do contrato em discussão foi cedido ao Banco Itaú Consignado.

No mérito, insiste na tese de ausência de responsabilidade quanto à eventual restituição de valores ao apelado, porquanto entende restou comprovado a inexistência de vínculo contratual entre as partes face à cessão do crédito ao Banco Itaú consignado.

No mais, aduz
que o autor/apelado não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade do contrato e dos encargos cobrados e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, ou alternativamente se acaso mantida a condenação à repetição de Indébito, que a incidência dos
juros de mora seja a partir da citação.

Já o autor (ID nº 98092981) – alega que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, razão pela qual entende que faz jus à indenização por dano moral.

Contrarrazões do autor no ID nº 98092984 e do requerido no ID nº 98092993, ambas pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Arguiu o apelante
BANCO BMG S/A
, que não é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que o contrato de empréstimo consignado em discussão foi cedido ao BANCO ITAÚ CONSIGNADO, empresa com personalidade jurídica diversa e independente que não guarda nenhuma relação com do grupo empresarial do ora recorrente, razão pela qual deve o feito ser extinto sem resolução do mérito, consoante artigo 485, inciso IV e VI, do CPC/15.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isto porque, basta uma singela análise dos holerites do autor/apelado nos IDs nº
98092499 a 98092954, para constatar que os descontos relacionados ao contrato de empréstimo consignado em discussão foram todos realizados pelo
BANCO BMG S/A
.

Portanto, inconteste a sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente lide.

Ademais, é fato público que o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A
(instituição controlada pelo Itaú Unibanco), celebrou, em 29 de abril de 2014, um acordo de unificação de negócios com o BMG e seus controladores.

Assim, ainda que o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADOS S/A
se trate de pessoa jurídica distinta do ora apelante, não há que se falar em ilegitimidade passiva deste (recorrente), uma vez que as duas empresas estão interligadas pela mesma cadeia de serviço prestado e parte de suas atividades se confundem, fazendo com que tais instituições pertençam a um mesmo grupo econômico.

Aliás, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
- COBRANÇA INDEVIDA -DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE –DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR- QUANTUM MAJORADO- ATENDENDO OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC- OCORRÊNCIA SEM MÁ FÉ- VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS DE FORMA SIMPLES - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SUMULA 54)- RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1- Por fazerem parte da mesma cadeia de consumo, tanto o Banco BMG S/A, como o Banco Itaú BMG Consignados S/A, possuem legitimidade para figura no polo passivo da presente ação.

2-O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pela autora. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3- A fixação do valor da indenização deve-se levar em conta as condições do ofendido, do ofensor e do bem jurídico lesado. A reparação busca, na medida do possível, compensar o constrangimento sofrido pelo lesionado na intimidade, sem caracterizar enriquecimento sem causa, portanto, valor atribuído pelo juízo de piso deve ser majorado, atendendo os princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

4- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos Valores, porém de forma simples nos termos do § único do art. 42 do CPC.

5- Em se tratando de responsabilidade extracontratual (como é o caso), os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir da data do evento danoso (Súmula n. 54/STJ). (Apelação 22327/2018, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Camara de Direito Privado, julgado 12/06/2018 publicação no DJE, 20/06/2018) ”
(TJMT – RAC Nº 1010836-02.2018.8.11.0002, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, publicado no DJE 06/12/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINARES REJEITADAS
– CONTRATO JUNTADO NOS AUTOS, COM A ASSINATURA DA PARTE AUTORA – REPASSE DOS VALORES AO CONSUMIDOR COMPROVADO – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Verificado que as partes foram devidamente intimadas na fase de especificação de provas, e, nada requereram, resta evidente a preclusão do direito à prova, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

O banco BMG e Itaú são pertencentes ao mesmo grupo econômico, devendo, assim, ser afastada a tese de nulidade da sentença por ausência de litisconsorte necessário.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, resta evidente a existência de fato modificativo, extintivo do direito da parte autora, impondo-se a improcedência da ação. ”
(TJMT - RAC. Nº 0011635-13.2016.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, publicado no DJE 26/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO –
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – BANCO BMG S/A E BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A – INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA
– SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os Bancos BMG S/A e Itaú BMG Consignado S/A fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do banco apelante, uma vez que não há como se exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, pois as atividades das sociedades empresárias se confundem
."
(TJMT – RAC Nº 1001366-15.2018.8.11.0044, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA
- MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA ENTRE O ÍNDICE PACTUADO E A TAXA MÉDIA PRATICADA PELO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

01. Havendo responsabilidade solidária entre as empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico pela aplicação da teoria da aparência, não há falar em ilegitimidade do Banco BMG S/A para figurar no polo passivo da demanda.

02. Os juros remuneratórios devem ser limitados apenas quando discreparem, significativamente, da taxa média praticada pelo mercado ao tempo da contratação e divulgada pelo Banco Central do Brasil.

03. Na esteira do entendimento da Corte Superior, há de se compreender que a referida taxa média, como o próprio nome indica, é apenas a constatação do percentual médio aplicado pelas instituições financeiras para determinada linha de crédito e em dado período. Nesse contexto, tem-se que o apanhado de taxas praticados pelas instituições financeiras – e que servem de parâmetro para o Banco Central informar a média - decorrem da análise particularizada do score de crédito de cada tomador de empréstimos, ou seja, do histórico de pagamentos e situação financeira atual do cliente da instituição, e isso reflete diretamente na taxa obtida perante esta, tendo melhores taxas aqueles clientes que possuem um score alto. Portanto, observa-se que a taxa contratada em um empréstimo bancário decorre da relação entre essa pontuação positiva do cliente e a lei de oferta e procura, ínsita das relações de mercado.

04. Recurso conhecido e desprovido. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0800092-86.2021.8.12.0037, Itaporã, 4ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Vladimir Abreu da Silva, j: 24/11/2021, p:

26/11/2021)

Destarte,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADÁRIO

Egrégia Turma:

Quanto ao mérito propriamente dito, denota-se
dos autos que o autor
JOADIL MARCOS DA SILVA
ajuizou
ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição e Indébito e Indenização por Danos Morais
em face do
BANCO BMG S/A
, aduzindo, em síntese, que é servidor público estadual
e, de acordo com os seus holerites, sofreu descontos na sua folha de pagamento em razão do empréstimo consignado, com início em 2014 a 2019 que totalizam R$9.633,36.

Esclareceu que desconhece a origem dos referidos descontos, porquanto não se recorda de tê-los contratados;
que não possui a cópia do citado contrato; entende que não realizou e não autorizou ninguém a contratar empréstimos consignados com o requerido, razão pela qual ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de sua folha de pagamento, além da reparação por dano moral, caso o contrato a ser apresentado pelo requerido, não tenha sido celebrado de acordo com as normais legais.

Em sua defesa (ID nº 98092957), o requerido arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da lide, ao argumento de que o crédito/contrato em discussão foi cedido ao BANCO ITAU BMG CONSIGNADO e a prescrição do direito de ação do autor.

No mérito, defendeu a validade/legitimidade do contrato celebrado em razão do
pacta sunt servanda
, os efeitos do contrato, a inexistência de dano e, ao final, pugnou pela improcedência da ação

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro.

Pois bem.

Do contrato

Como já mencionado, a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autora e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, ambos do CDC.

Em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor.

Isso porque, não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de demonstração de fato negativo.

Para tentar resolver tal questão surgiu a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, em que o
onus probandi
é distribuído para quem puder suportá-lo, tendo como fundamento o princípio da igualdade e da boa-fé, substituindo, desta forma, a teoria estática que era, anteriormente, adotada pelo revogado Código Processo Civil/73.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência, tendo sido acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“[...] 4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo.

5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. [...]”
(STJ - REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016)

In casu
, como o autor nega veementemente a contratação em discussão, incumbia ao banco requerido a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, comprovando não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o requerido não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não acostou aos autos a cópia do contrato de empréstimo consignado em discussão e que deu origem aos descontos na folha de pagamento do autor.

Portanto, não tendo o requerido comprovado de forma concreta a legitimidade do contrato de empréstimo consignado em discussão, bem como o crédito dele inerente na conta do autor (art. 373, II, CPC/15), afigura-se escorreita a sentença que declarou a inexistência/cancelamento do contrato.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MATERIAL – SANAVEL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos do art. 373, II do CPC, o compete ao banco apelado demonstrar a existência da relação contratual entre as partes, o que não ocorreu. O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foi efetivamente celebrado pelo autor. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. ”

(TJMT – RAC Nº 1000553-45.2019.8.11.0046, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

"APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PESSOA IDOSA E ANALFABETA – REQUISITOS LEGAIS NÃO OBSERVADOS – VÍCIO NA RELAÇÃO JURÍDICA – RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE – RESTITUIÇÃO SIMPLES – ORDEM DE PAGAMENTO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O negócio jurídico firmado por pessoa analfabeta só tem validade quando feito por meio de escritura pública ou por intermédio de procurador constituído por instrumento público. A comprovação de repasse dos valores ao consumidor, ainda que decorrente de negócio jurídico nulo, afasta a má-fé da instituição financeira, a ensejar na devolução dos valores descontados, de forma simples, não havendo que se falar, também, em dano moral indenizável. À luz do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, os ônus da sucumbência devem ser distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada parte. ”

(TJMT – RAC Nº 1001311-26.2019.8.11.0013, REL. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 04/11/2020)

Da repetição do indébito

Quanto à restituição dos valores descontados de forma indevida, verifica-se que estes devem ser realizados na
forma simples
e não em dobro como entendeu a douta magistrada singular.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição ou compensação, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...] 4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro, quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a repetição de indébito na forma simples, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”

(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

No caso, como restou evidenciado os descontos indevidos na folha de pagamento do autor, neste item a sentença merece retificação para que a restituição de tais valores seja na
forma simples
.

Quanto aos juros, verifica-se que a sentença também merece retificação, porquanto estes incidir a partir da citação
, consoante estabelece o artigo 405 do Código Civil, e não a partir dos descontos como entendeu a magistrada singular.

Do Dano Moral

No que tange à indenização por dano moral, ou seja, a pretensão exposta no
recurso do autor
, de se destacar que este sequer deve
ser conhecido.

Isto porque, consoante os
termos do artigo 1.007,
caput
, § 2º, do CPC/15, o não pagamento do preparo ou o pagamento parcial com a não complementação, após a intimação da parte para regularização, implica na deserção do recurso, obstando, assim, o seu seguimento.

No caso, extrai-se que o autor não teve seu pedido de justiça gratuita analisado pelo juízo
a quo
; postulou o benefício novamente no ato de interposição do recurso, ocasião em que foi intimado para comprovar
de forma clara sua hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da Justiça Gratuita, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC/15.

Assim, como quedou-se inerte, o pedido foi
indeferido
, consoante decisão de ID nº 102388958; após o indeferimento, fora determinado por esta relatora a intimação da parte recorrente para recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção (ID 112098975).

O apelante, entretanto, não efetuou o referido recolhimento, conforme se observa da certidão ID nº 113772491, situação que inviabiliza o seguimento recursal.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO ANTE A DESERÇÃO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1.
Não tendo a insurgente apresentado o comprovante do efetivo pagamento do preparo dentro do prazo determinado, a despeito de ter sido intimada para tanto, é de se reconhecer a deserção do recurso especial.

2. Agravo interno desprovido.
”

(STJ - AgInt no AREsp 1243379/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 18/09/2018).

No mesmo sentido, é o entendimento deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – QUEDA DE BICICLETA PROVENIENTE DE ATO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – RECURSO DE PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, CONHECIDO E DESPROVIDO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O PAGAMENTO – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – EXEGESE DO ART. 1.007 C/C ART. 1.017, § 1º, AMBOS DO CPC – RECURSO DE ROSANGELA REGINA DA SILVA NÃO CONHECIDO.

O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo que a queda de bicicleta sofrida pela vítima foi proveniente de ato praticado na condução de veículo automotor, ensejando o direito ao recebimento da indenização securitária, nos termos do artigo 3º, II, da Lei nº 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. ”
(TJMT – RAC Nº 1030959-64.2019.8.11.0041, REL DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, publicado no DJE 18/02/2021)

Portanto, não conheço do recurso autor por ausência de pressuposto de admissibilidade, o qual declaro deserto por força do art. 1.007 do NCPC.

Ante o exposto,
não conheço
do recurso do autor e
dou parcial provimento
ao recurso do requerido para determinar que a repetição do indébito seja na forma simples, com a incidência dos juros moratórios a partir da citação, consoante artigo 405 do Código Civil, permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022